Tribunal: TJDFT
Processo: 0720450-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720450-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA AGRAVADO: KATIA MARTINS SPINDOLA DINIZ, JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY, GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR, ANA CRISTINA TOBIAS CARNEIRO E SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Marcília Martins Spindola em face da r. decisão que, nos autos do Processo n° 0020736-50.2012.8.07.0001, removeu, de ofício, a Agravante do encargo de inventariante. Pelo despacho Id. 49924739 foi determinado, nos termos do artigo 90 do RITJDFT, a redistribuição do Processo para esta Relatora em razão de prevenção. No entanto, foi suscitado o Conflito de Competência n° 0737977-13.2023.8.07.0000 em que foi reconhecida a competência da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu para o julgamento do recurso. Assim, considerando o teor do Acórdão n° 1789018, determino a redistribuição do processo à eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora